Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-81.2018.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003172-81.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TALILA MENEZES DE QUEIROZ - CPF: 125.034.498-08 (APELADO), CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), JESUS CARUSO TELES - CPF: 572.206.971-04 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO - CPF: 005.017.391-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTO EM PONTO DE INTERSECÇÃO DAS VIAS – ÓBITO DO MOTOCICLISTA, FILHO DA AUTORA – RÉU, CONDUTOR DO CARRO, QUE NÃO OBEDECEU A SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA – INDEVIDA INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – MOTIVO DETERMINANTE AO ACIDENTE – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A configuração da responsabilidade civil exige a presença concomitante de uma conduta (comissiva ou omissiva), dano, nexo de causalidade e culpa em sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o ato praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC, arts. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é determinante à ocorrência do dano. 2. O condutor do veículo que não observa o dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, invadindo a via preferencial e colidindo com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito. 3. A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos. 4. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização oriunda de danos decorrentes de acidente de trânsito. Inteligência da Súmula no 246 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003172-81.2018.8.11.0013 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESUS CARUSO TELES e ROSINEIDE APARECIDA CASSIANO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Morte Em Decorrência de Acidente de Trânsito
” (Proc. no 1003172-81.2018.8.11.0013), ajuizada contra os apelantes por TALILA MENEZES DE QUEIROZ, julgou o pedido parcialmente procedente, para condenar os réus a pagar indenização por danos morais de R$ 70.000,00, diante da constatação da culpa deste pelo acidente de trânsito que vitimou o filho da autora, e a restituir o valor de R$ 9.075,00, concernente aos gastos despendidos com o velório da vítima (cf. Id no 45384748).

Os apelantes afirmam que não foram os culpados pela ocorrência do acidente discutido nos autos, não podendo ser responsabilizados pelos danos alegados pela apelada, uma vez que “
restou provado por meio de perícia técnica que o filho da apelada conduzia sua motocicleta acima da velocidade permitida para o local do acidente e, ainda, que não estava com a cinta jugular do capacete afivelada
”, importando em “
atitudes imprudentes e negligentes do condutor da motocicleta
”, que foram os fatores determinantes à existência do acidente e d
o resultado fatídico; ainda nessa perspectiva, argumentam que, no mínimo, “
c
onsiderando que o condutor da motocicleta a conduzia em velocidade não inferior a 55 km/h, ou seja, acima do permitido para a via que é de 40 km/h, tem-se por certo que concorreu para a ocorrência do acidente
”, de modo que, em se tratando de
culpa concorrente, a condenação indenizatória deve se dá conforme o grau de culpabilidade de cada envolvido.

Alegam que a indenização por danos morais foi arbitrada sem fosse considerada as circunstâncias envolvidas no litigio, pois, embora não se negue que “
o valor a ser arbitrado possui caráter compensatório, pedagógico e punitivo, não pode ter o condão de provocar a ruína do ofensor
”, sendo que
“
a
quantia de R$ 70.000,00 mostra-se desproporcional
(às suas condições materiais)
, vindo a causar o enriquecimento sem causa da apelada
”.

Asseveram, por fim, que, caso mantida a condenação, deve ser acrescido ao dispositivo decisório expressa determinação de abatimento dos valores já recebidos a título de indenização do seguro DPVAT, de acordo com o que prevê a Súmula no 246 do STJ.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ou, ao menos, reconhecida a culpa concorrente, seja readequada a condenação de acordo com a proporção de sua responsabilidade, e, ainda, reduzido o valor da indenização por danos morais para
quantum
mais compatível às particularidades do caso (cf. Id no 45384750).

A apelada apresenta contrarrazões de Id no 45384754, dando combate às razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a aferição da
responsabilidade e extensão dos danos decorrentes de acidente automobilístico ocorrido no dia 10.09.2018, no cruzamento entre as r
uas Marechal Rondon e Manoel F. Pereira do município de Pontes e Lacerda/MT, envolvendo Eduardo Alves Queiroz, filho da autora Talita Menezes, que faleceu em consequência das lesões provenientes do episódio, e o réu Jesus Teles, que conduzia veículo de propriedade é da corré Rosilente Cassiano.

O Laudo Pericial no 410.2.07.2018.011952-01, elaborado por perito criminal vinculado à POLITEC (cf. Id no 45384736), assim circunstanciou a dinâmica do acidente:

“6. CONSIDERAÇÕES TÉCNICO-PERICIAIS

6.1 Considerações acerca dos exames realizados

(...)

Trafegava o veículo V1-HONDA (vítima EDUARDO) a uma velocidade excessiva não inferior a 55 km/h, pela faixa esquerda da Avenida Marechal Rondon, quando na altura do cruzamento com a Rua Manoel F. Pereira, teve sua trajetória interceptada pelo veículo V2-FIAT (réu JESUS), que transitava em velocidade estimada de 20 a 40 km/h.

O Sítio de Colisão (SC) ocorrera na região central da Avenida Marechal Rondon, conforme os primeiros vestígios constatados no local. Logo após a colisão o veículo V1-HONDA tomba para o lado direito e produz no pavimento marcas de sulcagem num trecho de cerca de 1,0 m de extensão, permanecendo em sua posição final de repouso até a chegada da equipe pericial. Com o impacto da colisão e baseado nos vestígios encontrados no local, o condutor do veículo V1- HONDA foi projetado sobre o capô do veículo V2-FIAT, vindo a parar distante cerca de 16 m do Sítio de Colisão.

Ressalta-se que o fato de o capacete utilizado pelo condutor do veículo V1-HONDA ser encontrado a quase 40 m do Sítio de Colisão é sugestivo de que a cinta jugular não estava afivelada junto ao pescoço da vítima, o que contribuiu para a gravidade das lesões sofridas pela vítima, Eduardo Alves Queiroz.

6.2 Considerações quanto à causa determinante do acidente

(...)

No pavimento asfáltico do local onde ocorreu o acidente não foram constatados vestígios materiais (frenagem, derrapagem ou desvio de direção) que materializassem reação (porventura efetuada) de algum dos condutores frente ao perigo iminente. As marcas de fricção e sulcagem constatadas, descritas e analisadas conforme relatado no corpo do presente laudo, tratam-se de vestígios produzidos durante e após a colisão devido ao atrito entre as partes metálicas do veículo V1-HONDA e o pavimento asfáltico.” (cf. Id no
45384736 - Pág. 25 e 26)

E concluiu a perícia nos seguintes termos:

8. CONCLUSÃO

Em face do exposto, conclui o signatário do presente Laudo Pericial, considerando a dinâmica do acidente, o conjunto de elementos materiais e as normas gerais de circulação e conduta, tratar o acidente como INTERCEPTAÇÃO, com colisão transversal entre o veículo V1-HONDA, placa aparente JZO-7681 e o veículo V2-FIAT, placa aparente OAS1789, tendo como vítima fatal pessoa reconhecida como Eduardo Alves Queiroz, o qual foi socorrido, encaminhado à unidade hospitalar, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Os condutores de ambos os veículos contribuíram para a ocorrência do acidente, uma vez que veículo V1-HONDA trafegava a uma velocidade excessiva (não inferior a 55 km/h) e o condutor do veículo V2-FIAT não obedeceu a sinalização de parada obrigatória existente na Rua Manoel F. Pereira.” (cf. Id no
45384736 - Pág. 29)

Os pressupostos à configuração da responsabilidade civil são a presença concomitante de conduta, dano, nexo de causalidade e culpa em amplo sentido (CC, art. 927), sendo que, no caso, não há dissenso sobre a dinâmica do acidente e nem dos danos daí decorrentes, também é inequívoca a existência de liame causal entre a conduta do réu/condutor do carro e os danos experimentados e reclamados pela autora, circunscrevendo a matéria de mérito à definição da culpa (CC, arts. 186 e 187) pela ocorrência do episódio e resultado trágico.

Ao examinar a matéria, o MM. Juiz concluiu que é inegável a negligencia do réu Jesus no episódio, sendo seguramente culpado pela existência do acidente, pois, segundo consta da prova dos autos, “
o condutor do automóvel, sem respeitar a sinalização de ‘PARE’, existente na rua Manoel F. Pereira, cruzou a via preferencial (avenida Marechal Rondon), momento em que colidiu com a motocicleta conduzida pelo filho da autora, lançando-o ao solo e causando-lhe a morte, restando comprovado, em especial pelo Laudo Pericial, que o réu não obedeceu à sinalização de parada obrigatória existente na rua Manoel F. Pereira
”, e, ainda, “
consoante depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento,
(...)
o réu, condutor do veículo, admitiu ter ‘avistado o veículo do condutor da motocicleta’
(...)
, porém calculou que conseguiria efetuar a travessia, seguindo em frente
(...)
, todavia, teve o caminho interceptado pela motocicleta conduzida pelo filho da autora
”.

Com efeito, embora os apelantes afirmem genericamente que não caracterizada culpa a ensejar a sua responsabilização, a verdade é que a negligência do réu Jesus no episódio em questão é tão gritante que, a rigor, sequer é possível divisar nos fundamentos recursais alguma justificativa minimamente plausível para se rever a conclusão de que, em maior ou menor medida, foi diretamente responsável pelo evento danoso, uma vez que não há negativa de que este tenha desrespeitado a preferência da via em que se encontrava a vítima, aliás, para além da indicação do laudo de que o local está devidamente sinalizado, e contava com boa condição de visibilidade no momento do acidente, tem-se que o réu Jesus admitiu que avistou que a vítima estava se dirigindo para o cruzamento, e, mesmo assim, decidiu seguir em frente, de forma absolutamente negligente, sendo irrecusável a configuração da responsabilidade dos réus no caso.

O real foco argumentativo dos fundamentos recursais é relativo à tese de culpa concorrente do outro condutor, isto é, de que o filho da autora, condutor da motocicleta, igualmente contribuiu decisivamente ao acontecimento do evento, eis que trafegava em velocidade superior ao limite permitido, e, ainda, supostamente não afivelou corretamente o fecho do seu capacete.

O MM. Juiz dedicou grande parte da sentença justamente a esse ponto da controvérsia, fazendo adequada análise das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na hipótese, como se vê dos trechos abaixo destacados:

“De acordo com a teoria da causalidade adequada, pouco importa se o condutor da motocicleta estivesse pilotando em alta velocidade, uma vez que a culpa é daquele que deu causa ao evento danoso, ou seja, de quem poderia evitar a sua ocorrência e não o fez. Em outros termos, repise-se, a sobredita teoria estabelece que a culpa ‘é de quem tem a melhor oportunidade de evitar o dano’, não havendo falar em culpa exclusiva do filho da autora e nem em culpa concorrente, porquanto a produção do evento danoso se deu por iniciativa do réu condutor do automóvel.

No caso, o único que poderia ter evitado eficazmente o resultado danoso era o condutor do veículo que, todavia, não agiu com o devido zelo e cuidado ao atravessar a pista de rolamento, sem antes certificar-se da segurança da manobra, dando causa, assim, ao acidente. O condutor da motocicleta não teve nenhuma parcela de culpa para ocorrência do infausto, restando afastadas as alegações defensivas, haja vista que a causa determinante para o acidente foi o avanço da preferencial pelo requerido.

(...)

Sublinhe-se que, mesmo sendo egresso de via secundária, o réu resolveu transpor o cruzamento, descurando-se, portanto, do dever objetivo de cuidado, de sorte a contribuir decisiva e eficazmente para a produção do resultado, o qual era inteiramente previsível que viesse a ocorrer, desrespeitando regras comezinhas de trânsito (CTB, art. 28 e 34); ao realizar a travessia, o réu agiu sem a devida cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito, invadindo a via preferencial por onde trafegava a moto conduzida pelo filho da requerente da ação.

Rememore-se que incumbe ao réu, condutor do veículo, antes de ingressar com o automóvel na via preferencial pela qual vinha trafegando a motocicleta, certificar-se atentamente, e com absoluta certeza, sobre o êxito de sua travessia, como forma de garantir a segurança de todos e o êxito do ato que pretendia realizar, até mesmo para assegurar a própria integridade física.”

A definição de culpa sob a ótica da responsabilidade civil é afeta à cognição quanto aos eventos e condutas (comissiva ou omissiva) decisivas e determinantes à ocorrência do dano, sendo inadmissível e despiciendo conjecturas acerca de circunstâncias abstratas que poderiam ter influenciado os fatos ocorridos, como se vê exatamente no argumento dos réus de concorrência da vítima porque supostamente não afivelou corretamente a cinta jugular do capacete, afinal, inexiste menor indício a ligar o resultado morte com esse específico detalhe, até porque é apenas sugestionado pelo perito que, em observação da distancia do capacete com o ponto de colisão, o equipamento de proteção, talvez, embora presente, não estava sendo usado de modo totalmente adequado.

Muito mais relevante é o argumento de que o excesso de velocidade da vítima constituiu concausa para o acidente, pois, conforme dedução feita pelo perito em exame dos dados colhidos no local do acidente, o condutor da motocicleta imprimia velocidade não inferior a 55 km/h em via cuja velocidade máxime é de 40 km/h.

“5. DOS CÁLCULOS E ESTIMATIVAS DE VELOCIDADE

Conforme características das vias, a velocidade máxima permitida para o trecho em questão é de 40 km/h. Considerando-se a ausência de marcas de frenagem no pavimento asfáltico, a localização do Sítio de Colisão, o ponto de imobilização dos veículos e a intensidade das avarias sofridas, correspondentes à energia cinética dissipada pelo trabalho realizado na deformação em decorrência da colisão, estima-se, por meio de cálculos físico-matemáticos, que o veículo V1-HONDA desenvolvia velocidade não inferior a 55 km/h no momento da colisão, enquanto que o veículo V2-FIAT trafegava em velocidade estimada de 20 a 40 km/h.” (cf. Id no
45384736 - Pág. 27)

O excesso de velocidade, por si só, não impõe a concorrência de culpa no acidente, pois, a
priori
, cuida-se de mera infração administrativa, assim como o é o fato do réu Jesus não ser habilitado à direção de veículos, sendo circunstância que será analisada e sopesada com todas as demais que permeiam a causa, a fim de se aferir se foi fator decisivo e, se sim, quão determinante foi para o resultado.

Note-se, a propósito, que, nesse sentido, o perito teve o cuidado de não mencionar a existência de
culpa
de ambos os condutores, mas sim que “
ambos os veículos contribuíram para a ocorrência do acidente
”, inclusive tendo expressamente consignado no tópico “
6.2. Considerações quanto à causa determinante do acidente
” a ressalva de que “
a completa elucidação do presente caso fica vinculada à correlação dos elementos materiais extrínsecos inerentes ao fato, acima expostos, com outros meios de prova porventura existentes
”

(cf. Id no 45384736).

Conforme acima observado, o réu Jesus ignorou o dever legal de cautela e de observância da via preferencial, desprezando a sinalização de
parada obrigatória existente no local, e, mais grave, sendo o fator decisivo à conclusão de culpa exclusiva pelo acidente, deliberadamente assumiu o risco do resultado, afinal, embora tenha visto a aproximação da vítima em interseção com o seu caminho na via preferencial, decidiu atravessar o cruzamento na vã expectativa de que seus cálculos acerca da posição dos corpos em movimento estivessem certos e não se chocassem, o que infelizmente não ocorreu, gerando desfecho ainda mais infeliz ao caso com a morte do outro condutor.

O B.O. vinculado ao Id no 45384621 registra que, “
em entrevista com o senhor Jesus Caruso Teles, condutor do veiculo Siena, o mesmo informou que estava na Rua Manoel F. Pereira quando avançou sobre a Avenida Marechal Cândido Rondon e o mesmo visualizou o motociclista de longe e decidiu por atravessar quando de repente sentiu a batida
”; em sede de contestação, admitiu ter “
avistado o veículo do condutor da motocicleta
”, porém, convicto de que conseguiria efetuar a travessia antes do outro se aproximar, ingressou sem pensar duas vezes na via preferencial (cf. Id no 19522641), conduta impetuosa que é confirmada pelo laudo pericial quanto pontua que, “
no pavimento asfáltico do local onde ocorreu o acidente, não foram constatados vestígios materiais (frenagem, derrapagem ou desvio de direção) que materializassem reação (porventura efetuada) de algum dos condutores frente ao perigo iminente
”

(cf. Id no 45384736).

Concluo, pois, que a negligente conduta do réu Jesus é o fator crucial à ocorrência do acidente e dos danos daí concorrentes, não sendo o excesso de velocidade da vítima elemento que de alguma forma tenha contribuído incisivamente aos acontecimentos, inclusive porque, conquanto não seja possível precisar a velocidade exata, de acordo com a estimativa da perícia da POLITEC, apesar de acima do limite, a vítima não trafegava em uma velocidade absurdamente alta, de modo que, se não fosse a descuria do réu Jesus, o excesso de velocidade nada mais seria que simples infração administrativa.

É dispensável maiores considerações acerca da premissa de que o incomensurável sofrimento que afligiu a autora em decorrência do óbito de seu filho justifica a imposição da condenação indenizatória por danos morais, pois, para além da presunção inerente ao fato, os réus/apelantes não impugnaram especificadamente o dever de indenizar, mas sim o valor indenizatório arbitrado pela sentença.

Igualmente dispensável é verter reflexões e ponderações quanto à inviabilidade de se quantificar monetariamente a dor lancinante em virtude da perda de um ente querido, sobretudo na hipótese em que se está diante da inversão da ordem natural das coisas, em que uma mãe é obrigada a sepultar o seu filho, e apenas faço menção a essa proposição para salientar que se mostra, no mínimo, insensível e leviana a assertiva recursal de que o valor indenizatório, seja lá qual foi o fixado em sentença, perfaz causa de
enriquecimento injusto
da ofendida, pois, em casos tais, diante da gravidade e magnitude do dano, esse específico fator é de somenos importância ao alcance do valor indenizatório, apesar de evidentemente ser sopesado, sendo outras variáveis muito mais incisivas a balizar a quantificação da condenação, tanto o é que, como se colhe de recentes julgados deste eg. TJMT, correlatos à temática dos autos, a condenação imposta variou entre 80 mil até 140 mil reais, como se extrai dos acórdãos proferidos nos autos dos RAC’s no 0008391-64.2014.8.11.0003 (3aCâmara de Direito Privado), no 0000157-80.2013.8.11.0051 (4a Câmara de Direito Privado) e no 0000798-68.2013.8.11.0051 (2a Câmara de Direito Público e Coletivo), e, ainda, não se olvide que a jurisprudência do STJ perfilha o entendimento de que, “
em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos
” (STJ - 3a Turma - REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

Reafirmo, então, como já fiz em inúmeros outros casos, que a fixação do valor da indenização prende-se à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado das partes, sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor, e, ainda, p
ara atender o caráter disciplinar, a indenização deve ser arbitrada em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência do ofensor.

Todos esses aspectos foram judiciosamente sopesados e considerações pelo magistrado, sendo o
quantum
arbitrado razoável e ajustado às particularidades e peculiaridades envoltas nesta lide, inclusive a
condição econômica e social de cada um dos litigantes, de acordo com as informações disponíveis no processo, a gravidade do dano cometido e a sua repercussão pessoal e social, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de
congruente com valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Por fim, em obediência à orientação dada pela Súmula no 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT realmente deve ser deduzido da indenização agora confirmada.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para determinar seja deduzido da condenação indenizatório o valor da indenização do seguro DPVAT, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020